Tribunal: STF
Processo: RMS 28686
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. O EXAME DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO JUÍZO A QUO NÃO VINCULA O JUÍZO AD QUEM. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Conforme dispõe o art. 529 do Código de Processo Penal Militar, a apelação deverá ser interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença.



    II - Não restou demonstrada a existência de manifestação inequívoca sobre a intenção de recorrer no prazo legal.



    III – O fato de a apelação ter sido recebida, inadvertidamente, pelo Juízo a quo, não vincula o Tribunal ad quem, que também deve realizar o juízo de admissibilidade do recurso e verificar a ocorrência dos seus pressupostos. Precedentes.



    IV – Recurso a que se nega provimento.